Tribunal: STF
Processo: Pet 12652
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente das decisões por mim proferidas na Rcl nº 43.007 e na Rcl nº 61.387 que declararam a imprestabilidade, quanto aos reclamantes orginários, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, e que, inclusive, na última, determinou fosse encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da decisão para que fosse encaminhada, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI, para a autoridade estrangeira perante a qual o requerente responde a ações penais.



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde no país que indica em sua exordial a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios tidos por imprestáveis, nos termos das decisões referidas. 



    Ao final, requer-se:



    “(...) nos termos do art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão proferida na Rcl. 43.007/DF e, especialmente da decisão na Terceira Extensão da Rcl. 61.387/DF, seja declarada a imprestabilidade, também quanto ao requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e MyWebDay B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem como a vedação de atos instrutórios em território nacional derivados dessas provas imprestáveis, enviando-se cópia da decisão ao Ministério da Justiça para que seja encaminhada ao Governo do Panamá por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional – DRCI.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que se utiliza de elementos probatórios tidos por imprestáveis por este Supremo Tribunal nas decisões proferidas nas Rcl 61.387 e Rcl 43.007, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “O peticionário está sendo processado criminalmente perante o “Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales Del Primer Circuito Judicial de la Província Panamá” (processo nº 39473-2021) pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro.



    Os fatos imputados como lavagem de dinheiro envolveriam pagamentos realizados entre 2009 e 2015 pela empresa Odebrecht para cidadãos panamenhos, por meio de empresas a ela vinculadas. Tais fatos foram identificados no âmbito da Operação Lava Jato e foram objeto do Acordo de Leniência nº 5020175- 34.20174.04.7000. 



    Dentre os principais elementos de prova utilizados para sustentar a acusação contra o reclamante estão provas que foram consideradas imprestáveis por esse Supremo Tribunal Federal, especialmente os documentos disponibilizados pela empresa Odebrecht em seu acordo de leniência e a análise dos sistemas informatizados “My Webday e “Drousys” da empresa. 



    Na decisão que determinou a instauração da ação penal (doc. 2 – Auto de enjuiciamiento nº 01) há referência expressa aos depoimentos prestados em colaborações premiadas pelos funcionários e representantes da Odebrecht: HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO (fls. 38/41); FERNANDO MIGLIACCIO (fls. 41/42); LUIZ EDUARDO DA ROCHA (fls. 42/45); VINICIUS VEJA BORIN (fls. 45/46); OLÍVIO RODRIGUES (fls. 46/48) e ANDRÉ CAMPOS RABELLO (fls. 48/50) 



    Além desses depoimentos, a justiça panamenha instaurou o processo criminal utilizando como elemento de prova a análise dos sistemas informatizados “My Webday” e “Drousys”, do “Setor de Operações Estruturadas” da Odebrecht (fls. 69/71):



    (...)



    Como se verifica do documento acima referido, a acusação criminal contra o peticionário decorre do recebimento de valores provenientes e relacionados com a empresa Odebrecht, estando a acusação calcada nos elementos de provas decorrentes dos depoimentos prestados em colaboração premiada e na análise dos sistemas informatizados denominados MyWebDay e Drousys.



    (...)



    Cumpre destacar que no processo em curso perante a justiça do Panamá foi admitida a colheita de depoimentos dos colaboradores ANDRÉ LUIZ CAMPOS RABELLO, OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR, LUIZ ANTONIO MAMERI, MARCOS DE QUEIROZ GRILLO, ANGELA PALMEIRA FERREIRA, FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES DA SILVA E HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA (fls. 401/410 – doc. 7). A decisão que admitiu a produção dessa prova determinou que a intimação das testemunhas fosse diligenciada pelos canais de assistência legal internacional através das autoridades competentes.



    Esses colaboradores residentes no Brasil serão, portanto, ouvidos remotamente em território nacional, por meio de link eletrônico com a Justiça Panamenha.”



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007, para declarar a imprestabilidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, notificando a mencionada imprestabilidade, quanto ao requerente, dos referidos elementos de prova, ressaltando-se, desde já, a vedação da prática, em território nacional, de quaisquer atos instrutórios ou de cooperação a partir destes elementos para que sejam encaminhados ao Governo do Panamá.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente